Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICABILIDADE.
1. Detendo o Distrito Federal legitimidade para o cumprimento de sentença visando o recebimento dos honorários advocatícios (art. 24, §1°, Lei 8.906/94), é ele isento do pagamento das custas processuais (Decreto-Lei 500/69).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.